Tribunal: TJBA
Processo: 8048507-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048507-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GERSON COSTA NASCIMENTO Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: OI S.A. Advogado(s):ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS DE SISTEMA INTERNO DA EMPRESA RÉ COM DADOS PESSOAIS DO AUTOR NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O apelante alega que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por dívida que desconhece, afirmando nunca ter contratado serviços junto à empresa ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, se a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi devida ou indevida. III. Razões de decidir 3. A empresa ré demonstrou de forma satisfatória a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando telas de seu sistema interno que contêm dados pessoais do autor, incluindo números de telefones, endereço, filiação e número de documentos. 4. A jurisprudência tem admitido telas sistêmicas como meio de prova válido quando corroboradas por outros elementos dos autos e não impugnadas de forma específica e convincente pela parte contrária. 5. O autor não impugnou de modo convincente os dados pessoais contidos nas telas do sistema interno da ré, limitando-se a afirmar genericamente que as telas são documentos unilaterais. 6. Mesmo nas relações consumeristas, a parte autora deve conferir verossimilhança aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Tese de julgamento: "1. As telas do sistema interno da empresa podem ser admitidas como prova da existência de relação jurídica quando contêm dados pessoais do consumidor não impugnados especificamente. 2. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e não havendo prova do pagamento, não há que se falar em negativação indevida." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, 98, §3º, 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8048507-95.2024.8.05.0001 tendo como Apelante Gerson Costa Nascimento e Apelada a OI S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator/Presidente